Tribunal: TJBA
Processo: 8019655-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019655-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILDINEI BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, CAMILA SOUZA FRANCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO NÃO CARACTERIZA LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
da decisão judicial.

2. Na hipótese, o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios indicados. Ao contrário, encontra-se devidamente fundamentado, com análise clara e precisa das questões jurídicas suscitadas.

3. A alegação de
litispendência
, fundamento central dos embargos, não encontra amparo jurídico, porquanto o presente Mandado de Segurança foi distribuído em
13/04/2023
, enquanto o processo supostamente idêntico indicado pelo embargante (MS nº
8037008-20.2024.8.05.0000
) foi ajuizado
posteriormente
, em
07/06/2024
.

4. Nesse contexto, não há como se reconhecer litispendência ou coisa julgada no presente feito, uma vez que
não se pode reproduzir uma ação que ainda não existia à época da impetração do presente
writ
.

5. E
ventual reconhecimento de litispendência ou coisa julgada deve ser arguido e analisado no processo mais recente
, ou seja,
no processo de nº 8037008-20.2024.8.05.0000
, sob pena de subversão da ordem cronológica dos feitos e violação ao princípio da prevenção (CPC, art. 59).

6. Os presentes embargos, portanto, não visam esclarecer ponto obscuro, contraditório ou omisso, mas apenas rediscutir matéria já decidida, revestindo-se de
caráter meramente protelatório
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº.

8019655-98.2023.8.05.0000,

em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado

GILDINEI BATISTA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

REJEITAR

os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.